Tribunal: TJBA
Processo: 8035872-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035872-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: B. M. D. A. F. e outros

Advogado(s)
:
KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA, ANNE CLARISSA FERNANDES DE ALMEIDA CUNHA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TEA. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. COGNIÇÃO SUMÁRIA (TUTELA DE URGÊNCIA). DESPROVIDO.

I – Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o reembolso integral de consultas com neuropediatra, em razão da ausência de rede credenciada disponível e de autorização prévia da operadora descumprida no momento do pagamento.

II – Questão em discussão: (i) Obrigatoriedade de reembolso integral quando há inexistência ou indisponibilidade de prestador na rede credenciada; (ii) Violação à boa-fé objetiva pela operadora que autoriza valor de reembolso por e-mail e paga quantia irrisória.

III – Razões de decidir: A relação é de consumo e o contrato de plano de saúde gera legítima expectativa de segurança. Comprovada a autorização prévia de reembolso integral pela operadora (R$ 650,00) e o pagamento a menor (R$ 119,39), configura-se comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Na falta de rede credenciada apta na localidade, a operadora deve garantir o atendimento ou reembolsar integralmente as despesas (RN 259/2011 da ANS e Precedentes do STJ). Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV – Dispositivo/Tese: Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos legais citados: CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/1998; CDC; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 4º.

Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.062.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.604.824/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/08/2024; TJBA, Apelação 8000741-93.2023.8.05.0223, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, 4ª Câmara Cível, j. 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.